Tribunal: STF
Processo: RE 76020
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
- Litisconsorte necessário. Não nega vigência ao art. 88 do Código de Processo Civil de 1939 a decisão que deixa de anular o processo, por não considerar litisconsorte necessário pessoa que não participou do ato impugnado e contra o qual não se endereça a pretensão, deduzida em juízo. Não conhecido o recurso extraordinário interposto pelo réu. 
Voto vencido.